Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. ASTREINTES. PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento em que foi deferido o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia da parte autora e, em caso de o corte já ter sido efetivado, que seja reestabelecido o fornecimento de energia no prazo máximo de 24 horas, ambas as situações sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. 1.1. Em seu recurso, a ré requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 1.2. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada, a liminar deferida, eis que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora.” 1.3. Caso não seja este o entendimento, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.
2. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer cumulada com pedido tutela de urgência e dano moral, ajuizada pela parte agravada contra a agravante, na qual requer, como pedido de liminar, que a Neoenergia não realize o corte de energia referente aos medidores sob numeração no 1692609 e no 4211789354 até que a requerente revise todas as faturas após instalação da Minigeradora Energia, reemitindo novas faturas considerando a compensação da energia gerada pelo requerente comprovando através de relatórios, sob pena de cominação de multa diária.
3. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão de cobranças supostamente indevidas, porquanto não estariam fazendo a compensação com a energia gerada pela unidade por meio de sistema de energia fotovoltaica.
4. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 4.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 4.2. Sobre o tema, a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, admite a possibilidade de interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. Do mesmo modo, a Lei 13.460/17, em seu art. 5o, XVI, também permite a suspensão do serviço em virtude de inadimplemento desde que previamente comunicado ao consumidor. 4.3. De sua vez, a Resolução 1.000/21 da ANEEL estabelece, em seu art. 357, que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”.
5. Conforme a Resolução Normativa no 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor poderá aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, de forma que a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora, será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 36 (trinta e seis) meses. 5.1. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidores, conforme percentual definido pelo titular da unidade. 5.2. Precedente: “(...) 2. A disciplina normativa expedida pela agência reguladora prevê o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidores, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Nesse sentido dispõe o art. 7°, da Resolução Normativa no 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica.(...)” (07075940320208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 2/5/2023.).
6. Neste momento processual em que se discute a ausência de compensações da energia gerada, sem que tenham sido produzidas provas, mostra-se indevido condicionar a manutenção da energia ao pagamento do valor total da dívida, que atinge a quantia R$ 111.304,02. 6.1. Nesse contexto, verifica-se que a questão exige esclarecimento técnico de modo a confirmar os valores cobrados. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica.
7. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo instar o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, desde que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 7.1. Destaque-se que as astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória. 7.2. Na hipótese, verifica-se que o magistrado prolator da decisão recorrida fixou multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, considerando o valor das cobranças (R$ 111.304,02), mostra-se proporcional as astreintes fixadas, não havendo se falar em modificação.
8. Agravo de instrumento improvido.